Tribunal: TJDFT
Processo: 0716329-47.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. ART. 5o DA RESOLUÇÃO No 4.753 DO BANCO CENTRAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVICO. RETENÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu/recorrente com a intenção de modificar o acórdão exarado por esta Turma Recursal, sob a alegação de que houve omissão no tocante à análise do documento juntado aos autos, que atesta o aviso prévio do Banco sobre o encerramento da conta da parte embargada, evidenciando que o encerramento aconteceria no prazo de 30 dias. Por conseguinte, sustenta o descabimento de danos morais, afirmando que não houve nenhum tipo de humilhação, constrangimento ou vexame suportado pelo embargado.

2. Recurso próprio e tempestivo.

3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.

4. Na hipótese, verifica-se que não há omissão a sanar no acórdão embargado, o que torna evidente o inconformismo da parte, pois consignado na ementa, item 6 que “Ao que se vislumbra dos autos, o autor teve sua conta encerrada no dia 04/09/2023 e, neste mesmo dia, houve a comunicação pela instituição financeira acerca do referido encerramento, conforme a própria parte recorrente documenta em suas razões recursais (ID 58593360 - Pág. 4). Desse modo, a recorrente não realizou prévia comunicação ao autor acerca do bloqueio da conta dele, descumprindo, portanto, providência necessária, conforme disposto no art. 5o da Resolução no 4.753 do Banco Central ".

5. O encerramento do contrato de conta bancária é corolário da autonomia privada. Trata-se de um direito subjetivo exercitável por qualquer das partes contratantes, desde que observada a prévia e regular notificação. Entretanto, não cumpriu a embargante com a comunicação prévia para o encerramento da conta bancária do autor, pois não adotou o prazo de 30 dias entre a comunicação ao autor e o encerramento/bloqueio de sua conta, conforme dispõe a própria Resolução do Banco Central. Neste sentido, cumpre destacar o e-mail colacionado aos autos (ID 58593272 - Pág. 1), encaminhado pela embargante em 04/09/2023 no qual informa ao autor/embargado que naquele mesmo dia o acesso a sua conta bancária já estava restringido/bloqueado.

6. Nesse aspecto, evidente, também, que ao realizar a comunicação no mesmo dia do bloqueio da conta, feriu o princípio da boa-fé objetiva, que exige em todas as fases da contratação, conduta leal dos contratantes, oportunizando à outra parte providências necessárias diante da manifestação de resolução do contrato, sob pena de macular a confiança e as expectativas legítimas do Negócio Jurídico.

7. Ainda, como exposto no acórdão, o autor foi vítima de falha na prestação de serviço da conduta adotada pela embargante e suportou os prejuízos oriundos de ter valores bloqueados em sua conta, o que ensejou dificuldades em honrar com os seus compromissos financeiros básicos. Tal circunstância evidencia situação de desgaste e desordens financeiras que ultrapassam o mero aborrecimento e atingem a esfera pessoal do autor/consumidor.

8. Portanto, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria.

9. Não restando manifestamente protelatórios, inaplicável a multa (art. 1026/CPC, § 2o).

10. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

11. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.